Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL (CP, ART. 44, § 3o). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo reincidente específico.

3. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, faz-se necessário que o agente admita, voluntária e expressamente, a prática dos fatos criminosos que lhe foram imputados, o que não ocorreu no caso concreto. O acusado não admitiu a subtração dos objetos do posto de gasolina, afirmando que apenas “pegou” o fio de cobre e a lata de tinta e descrevendo que os bens estavam “jogados” perto de uma árvore.

4. Improcedente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, notadamente porque o réu é reincidente em crime doloso e a medida não se mostra socialmente recomendável.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.